Tribunal: TJDFT
Processo: 0739789-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739789-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO BLEND AGRAVADO: TATIANA PRADO PIERINI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO BLEND contra decisão da a 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença, julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença e, por consequência, considerou nula a citação da executada, ora agravada. Além disso, tornou nulos os atos desde a citação e determinou o desbloqueio da quantia penhora via SISBAJUD (ID 211161686, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta: 1) a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença; 2) a validade da citação; 3) a necessidade de manutenção da penhora em dinheiro com a finalidade de garantir a eficácia da execução (ID 64260566). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 64260568). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente a probabilidade do direito. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança de taxas condominiais já em cumprimento de sentença. A citação é matéria de ordem pública e sua análise pode ser objeto de exame, inclusive de ofício, a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. A citação recebida por porteiro, nos termos do art. 248, §4o do CPC, somente é válida se o citado reside no local. A ré, ora agrava, em impugnação ao cumprimento de sentença e à penhora comprovou residir em outra cidade (Uberaba/MG) e que o imóvel estava locado. Impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator